Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600295-84.2020.6.16.0146
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 JEFFERSON FRANCISCO GIBELLATO VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 JEFFERSON FRANCISCO GIBELLATO VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-04

Inteiro teor:
11/02/2021
Número: 0600295-84.2020.6.16.0146

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rogério de Assis
Última distribuição : 22/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600344-92.2020.6.16.0157
Assuntos: Cargo - Prefeito, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Impulsionamento
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600295-84.2020.6.16.0146,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos e confirmou a decisão de ID 17944712 que
determinou a exclusão das postagens e condenou o representado Jefferson Francisco Gibellato,
por infração ao disposto no artigo 57-C, da Lei nº 9.504/1997 e artigo 29, § 5º, da Resolução nº
23.610/2019-TSE, ao pagamento da multa prevista no artigo 57-C, § 2º, da Lei nº 9.504/1997, no valor
de R$ 10.000,00 (dez mil reais). (Representação por Propaganda Eleitoral Irregular com Pedido de
Antecipação dos Efeitos da Tutela em Caráter de Urgência ajuizada pela Coligação - Londrina por
quem entende de Londrina e Marcelo Belinati Martins em face de Jefferson Gibellato, com fulcro no
art. 243 do Código Eleitoral, art. 57-C e 96 da Lei 9.504/97 e art. 27 e seguintes da Resolução TSE
23.610/19, alegando, em síntese, que o ora representado veiculou em sua página oficial do
Facebook propaganda patrocinada, sendo que, entre as postagens, foi impulsionado conteúdo de
cunho negativo, e ainda sem que constasse de forma clara o número do CNPJ ou CPF do
responsável. De forma contrária e ilícita, observa-se que a publicação promovida pelo ora
representado não possui caráter positivo, na medida em que busca atacar a atuação da COHAB do
município de Londrina, e, consequentemente, a imagem do atual prefeito e ora Representante
perante o eleitorado, o que é vedado. Como se não bastasse, verifica-se que referida postagem e as
outras duas impulsionadas pelo Representado não possuem todas as informações determinadas
pela Legislação Eleitoral em seu rótulo, eis que ausente o número do CNPJ do responsável pelo
pagamento. Informações dos posts: "Flagrei a equipe da COHAB entregando escrituras hoje pelos
bairros da nossa cidade! Tiveram 4 anos, mas segundo eles a pandemia impediu! Por uma COHAB
que trabalhe os 4 anos e não só no período eleitoral, vote #Gibellato23154! Trabalhamos para as
pessoas, para a melhora da nossa cidade! Mas respeito a nossa gente, mais empregos, mais
saúde, infraestrutura e educação! Para que Londrina volte a ter orgulho de quem a representa, vote
pela mudança real, no dia 15/11/20, vote no professor, Vamos falar sobre quem trabalha e produz! É
tempo de valorizar nosso Distritos e patrimônios!"). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado

ELEICAO 2020 JEFFERSON FRANCISCO GIBELLATO
VEREADOR (RECORRENTE)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
EDUARDO FIGUEIREDO (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
JEFFERSON FRANCISCO GIBELLATO (RECORRENTE)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
EDUARDO FIGUEIREDO (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
LONDRINA POR QUEM ENTENDE DE LONDRINA 22-PL / 45-
PSDB / 14-PTB / 77-SOLIDARIEDADE / 51-PATRIOTA / 11-
PP (RECORRIDO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 MARCELO BELINATI MARTINS PREFEITO
(RECORRIDO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
MARCELO BELINATI MARTINS (RECORRIDO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
24314
916
09/02/2021 14:10 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 58.168
RECURSO ELEITORAL 0600295-84.2020.6.16.0146 – Londrina – PARANÁ
ROGERIO DE ASSIS
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 JEFFERSON FRANCISCO GIBELLATO VEREADOR
- OAB/PR0058101
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ
- OAB/PR0086688
ADVOGADO: EDUARDO FIGUEIREDO
- OAB/PR0097632
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU
- OAB/PR0081995
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI
- OAB/PR0055617
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI
RECORRENTE: JEFFERSON FRANCISCO GIBELLATO
- OAB/PR0058101
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ
- OAB/PR0086688
ADVOGADO: EDUARDO FIGUEIREDO
- OAB/PR0097632
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU
- OAB/PR0081995
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI
- OAB/PR0055617
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI
RECORRIDO: LONDRINA POR QUEM ENTENDE DE LONDRINA 22-PL / 45-PSDB / 14-PTB /
77-SOLIDARIEDADE / 51-PATRIOTA / 11-PP
- OAB/PR0021989
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES
- OAB/PR0070382
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO
- OAB/PR0091541
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR
- OAB/PR0097109
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA
RECORRIDO: ELEICAO 2020 MARCELO BELINATI MARTINS PREFEITO
- OAB/PR0021989
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES
- OAB/PR0070382
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO
- OAB/PR0091541
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR
- OAB/PR0097109
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA
RECORRIDO: MARCELO BELINATI MARTINS
- OAB/PR0021989
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES
- OAB/PR0070382
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO
- OAB/PR0091541
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR
- OAB/PR0097109
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA ELEITORAL NA INTERNET. IMPULSIONAMENTO.
PRESENÇA DAS INFORMAÇÕES EXIGIDAS PELO ART. 29, §5º, DA
RES.-TSE N° 23.610/2019. CNPJ DO CONTRATANTE INDICADO NA
BIBLIOTECA DE ANÚNCIOS DA REDE SOCIAL FACEBOOK.
Num. 24314916 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 09/02/2021 14:10:17
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21020516130476100000023569042
Número do documento: 21020516130476100000023569042

REGULARIDADE DA PROPAGANDA. PRECEDENTES. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.
1. Para atendimento à regra do art. 29, §5º, da Res.-TSE nº 23.610/2019, não
há óbice para que a informação a respeito do número de inscrição do
responsável pela propaganda no CNPJ ou no CPF esteja disponível na
Biblioteca de Anúncios do Fabebook (“facebook ads library”), na medida
em que garante a fiscalização quanto à sua identidade. Precedentes TRE/PR.
2. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 04/02/2021
ROGERIO DE ASSIS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por JEFFERSON FRANCISCO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 146ª Zona Eleitoral de
GIBELLATO
Londrina, que julgou procedente a representação proposta pela COLIGAÇÃO
e por
“LONDRINA POR QUEM ENTENDE DE LONDRINA”
MARCELO BELINATI
, aplicando ao representado, ora recorrente, com amparo no art. 57-C, §2º, da
MARTINS
Lei nº 9.504/97, multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em razão de 03 (três)
impulsionamentos irregulares de conteúdo.
O MM. Juiz Eleitoral consignou na r. sentença (ID 15017366) que “(...) ao
contrário do que afirma o representado, apenas a informação de seu nome e do número
de identificação do anúncio não são suficientes para atender ao comando normativo,
que exige, de todos os candidatos, transparência, também, nos gastos de sua
campanha. Assim, a informação, de forma clara e legível, do número do CNPJ ou CPF
do responsável, permite ao eleitor acompanhar a prestação de contas do candidato e
verificar se ele incluiu ou omitiu tais gastos.(...)”
Em suas razões recursais (ID 15017716), o recorrente sustenta, em
síntese, que os vídeos e as demais publicações seguiram todas as regulamentações
legais, uma vez que há identificação do candidato, constando seu nome, cargo e o
número de urna. Afirma que a publicação é identificada como patrocinada e como
propaganda eleitoral, afastando qualquer dúvida sobre o conteúdo da postagem. Aduz
que a multa aplicada é desproporcional e desarrazoada, eis que foi identifica apenas
uma mínima irregularidade (supostamente): a mera ausência do CPF ou CNPJ no
impulsionamento, sendo incontroverso que as publicações não continham conteúdo
Num. 24314916 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 09/02/2021 14:10:17
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21020516130476100000023569042
Número do documento: 21020516130476100000023569042

negativo em desfavor do recorrido. Discorre que o potencial lesivo da propaganda
supostamente irregular é mínimo, posto que feita em perfil pessoal do recorrente, com
pouquíssimo alcance, devendo ser minorada a penalidade imposta. Por fim, requer seja
dado provimento ao recurso, para excluir a multa fixada pelo Juízo de origem, ou
minorá-la para o mínimo legal.
Em contrarrazões (ID 15017866), os recorridos pugnam pela manutenção
da sentença, ressaltando que o recorrente corrigiu posteriormente as ilicitudes descritas
na representação, o que não enseja a exclusão da multa, eis que houve violação da
legislação eleitoral.
A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso (ID
20748016), sustentando que no impulsionamento não há informação do CNPJ/CPF do
contratante da propaganda.
É o relatório.
Decido.

VOTO
O recurso eleitoral é tempestivo e preenche os demais requisitos
extrínsecos e intrínsecos necessários para o seu conhecimento.
No mérito, cinge-se a controvérsia à verificação da presença do número de
inscrição do CNPJ ou do CPF do contratante, nos impulsionamentos realizados pelo
recorrido na rede social
, requisito previsto no art. 29, §5º, da Res.-TSE nº
Facebook
23.610/2019.
O art. 57-C da Lei nº 9.504/97, dispõe que:

Art. 57-C. É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na
internet, excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que identificado de forma
inequívoca como tal e contratado exclusivamente por partidos, coligações e candidatos e
seus representantes.

Por sua vez, o art. 29, §5º, da Resolução TSE nº 23.610/2019, que
regulamenta o art. 57-C, determina que:

Art. 29
Num. 24314916 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 09/02/2021 14:10:17
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21020516130476100000023569042
Número do documento: 21020516130476100000023569042

§5º Todo impulsionamento deverá conter,
, o número de
de forma clara e legível
inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) ou o número de
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) do responsável, além da
expressão "Propaganda Eleitoral".

Da leitura destes dispositivos, infere-se que o impulsionamento deve estar
, sendo
“identificado de forma inequívoca como tal”
“contratado exclusivamente por
, além de conter o CNPJ ou
partidos, coligações e candidatos e seus representantes”
CPF do responsável, bem como a expressão
.
“Propaganda Eleitoral”
No caso em apreço, a publicação por meio de impulsionamento é
incontroversa, eis que reconhecida pelo recorrente. Resta, portanto, a análise da
regularidade da postagem quanto à indicação do CNPJ/CPF do contratante.
Desde 05/08/2020, o
passou a ofertar aos candidatos
Facebook
mecanismo específico para fins de publicidade eleitoral, podendo os anúncios serem
classificados pelo próprio usuário como “Propaganda Eleitoral”, com a utilização do
rótulo disponibilizado pelo operador do serviço
para esta espécie de
Facebook
propaganda.
Nas postagens com essa classificação, as informações relativas ao número
do CPF ou do CNPJ, que podem ser fornecidas pelo candidato, ficarão visíveis no topo
do respectivo anúncio ao tocar no ícone “i” ou na “Biblioteca de Anúncios – Detalhes do
anúncio”.
Tal ferramenta permite um prévio controle pela plataforma, bem como o
posterior escrutínio pela Justiça Eleitoral, vez que esses anúncios ficarão arquivados
por até 7 (sete) anos nos bancos de dados da rede social

Facebook
.
https://www.facebook.com/ads/archive
Além disso, também os usuários e os fiscais da lei podem exercer, em
tempo real, controle sobre a origem da propaganda eleitoral, quem a pagou, seu
alcance, público-alvo, etc..., atendendo assim à teleologia da legislação eleitoral, o que
não aconteceria se utilizados os
comuns patrocinados.
posts
Da análise das 03 (três) postagens discutidas nestes autos, verifica-se que
todas elas possuem as informações que obrigatoriamente devem constar da
propaganda eleitoral paga veiculada na internet.
Com efeito, o CNPJ do responsável encontra-se disponível na Biblioteca de
Anúncios do
, em “ver detalhes do anúncio” => “informações sobre o
Facebook
anunciante”. Embora não conste nos autos nenhuma imagem dos detalhes dos
anúncios impugnados, estes podem ser verificados na Biblioteca de Anúncios do
recorrente, disponível no link indicado ao ID 15016166, p. 4:

https://www.facebook.com/ads/library/?active_status=all&ad_type=political_and_issue_ads&country=BR&v
Num. 24314916 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 09/02/2021 14:10:17
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21020516130476100000023569042
Número do documento: 21020516130476100000023569042

Observem-se os detalhes dos anúncios e as informações sobre o
anunciante:

https://www.facebook.com/ads/library/?id=635108820488814

https://www.facebook.com/ads/library/?id=379181049929735

https://www.facebook.com/ads/library/?id=362813375077896

Ressalte-se que não merece prosperar a afirmação trazida nas
contrarrazões, de que o recorrente teria alterado a postagem, para fazer constar as
informações necessárias, posto que, como se denota, novamente, das informações
sobre o anunciante, todos os dados, incluindo o CNPJ, foram enviados em 12/10/2020,
momento anterior às publicações, que ocorreram em 14/10/2020 e 16/10/2020.
Outrossim, não há qualquer prova nos autos de que tenha havido a alegada alteração.
Num. 24314916 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 09/02/2021 14:10:17
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21020516130476100000023569042
Número do documento: 21020516130476100000023569042

Desse modo, tem-se que o recorrente efetuou o impulsionamento de
propaganda eleitoral, indicando-a como tal e, mesmo que o rótulo das publicações não
contenha o CNPJ do contratante, tal informação é facilmente encontrada na biblioteca
de anúncios da rede social
, não havendo se falar em irregularidade do
Facebook
impulsionamento.
Nesse mesmo sentido já decidiu o e. Tribunal Regional Eleitoral do Paraná:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA NA INTERNET.
IMPULSIONAMENTO. FACEBOOK. PRESENÇA DAS INFORMAÇÕES EXIGIDAS
PELO ART. 29, § 5º, DA RES.-TSE 23.610/2019. CNPJ DO CONTRATANTE
INDICADO NA BIBLIOTECA DE ANÚNCIOS DA REDE SOCIAL. REGULARIDADE
DA PROPAGANDA. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Para atendimento à regra do art. § 5º da Res.-TSE 23.610/2019, não há óbice de
que a informação a respeito do número de inscrição do responsável pela
propaganda no CNPJ ou no CPF esteja disponível no topo de um anúncio, ao clicar
o ícone “i”, bem como na Biblioteca de Anúncios do Fabebook (“facebook ads
library”), na medida em que garante a fiscalização quanto à sua identidade.
2. Recurso conhecido e provido.
[TRE/PR, RE 97-48, Rel. Thiago Paiva dos Santos, j. 03.12.2020]

EMENTA - RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRELIMINAR DE
LITISPENDÊNCIA.
AFASTAMENTO.
PROPAGANDA
ELEITORAL.
IMPULSIONAMENTO NA INTERNET. PRESENÇA DAS INFORMAÇÕES
EXIGIDAS PELO ART. 29, § 5º DA RES.-TSE Nº 23.610/19. REGULARIDADE DA
PROPAGANDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A litispendência configura-se na hipótese de tramitação simultânea de duas ou
mais ações idênticas, assim consideradas as que têm as mesmas partes, pedido e
causa de pedir, conforme regula o art. 337, § 2º do CPC.
2. Ainda que as ações possuam as mesmas partes e pedido, não se verifica a
litispendência quando as propagandas veiculadas não abordam os mesmos temas,
com URLs diferentes e, de conseguinte, com causa de pedir remotas distintas.
3. Nos termos do que determina o art. 29, § 5º da Res.-TSE nº 23.610/2019, todo
impulsionamento deve conter, além da expressão "Propaganda Eleitoral", o número
de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) ou o número de
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) do responsável, de forma clara e
legível.
4. A expressão "Propaganda Eleitoral" exigida pelo art. 29, § 5º da Res.-TSE nº
23.610/2019 deve ser exibida de forma ostensiva, rotulando a propaganda.
5. Para o atendimento à regra do art. 29, § 5º da Res.-TSE 23.610/2019, não há
óbice de que a informação a respeito do número de inscrição do responsável pela
propaganda no CNPJ ou no CPF esteja disponível no topo de um anúncio, ao tocar
no ícone "i", bem como na Biblioteca de Anúncios do Facebook (“facebook ads
library”), na medida em que está garantida a fiscalização quanto à sua identidade.
6. Recurso conhecido e desprovido.
Num. 24314916 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 09/02/2021 14:10:17
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21020516130476100000023569042
Número do documento: 21020516130476100000023569042

(TRE/PR – RE 0600720-11.2020.6.16.0147 - Relator: ROBERTO RIBAS
TAVARNARO, j. 20/11/2020, publicado em sessão)

Logo, considerando que a indicação do CNPJ na biblioteca de anúncios do
Facebook é suficiente para fins de observância ao art. 29, §5º, da Res.-TSE nº
23.610/19, a reforma da sentença é medida que se impõe.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso
eleitoral, reformando-se a sentença, a fim de julgar improcedente a representação
eleitoral, afastando, por consequência, a multa aplicada na origem.
É como voto.

ROGÉRIO DE ASSIS
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600295-84.2020.6.16.0146 - Londrina - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROGERIO DE ASSIS - RECORRENTES: ELEICAO 2020 JEFFERSON FRANCISCO GIBELLATO
VEREADOR, JEFFERSON FRANCISCO GIBELLATO - Advogados dos(a) RECORRENTES: LUIZ
EDUARDO PECCININ - PR0058101, EDUARDO FIGUEIREDO - PR0086688, PRISCILLA CONTI
BARTOLOMEU - PR0097632, JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - PR0081995, DYLLIARDI
ALESSI - PR0055617 - RECORRIDOS: LONDRINA POR QUEM ENTENDE DE LONDRINA 22-PL /
45-PSDB / 14-PTB / 77-SOLIDARIEDADE / 51-PATRIOTA / 11-PP, ELEICAO 2020 MARCELO
BELINATI MARTINS PREFEITO, MARCELO BELINATI MARTINS - Advogados dos(a)
RECORRIDOS: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR0021989, EMMA ROBERTA PALU
BUENO - PR0070382, WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - PR0091541, GEOVANE COUTO DA
S I L V E I R A
-
P R 0 0 9 7 1 0 9

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Num. 24314916 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 09/02/2021 14:10:17
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21020516130476100000023569042
Número do documento: 21020516130476100000023569042

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 04.02.2021.
Num. 24314916 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 09/02/2021 14:10:17
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21020516130476100000023569042
Número do documento: 21020516130476100000023569042